Tribunal: TJDFT
Processo: 0751723-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751723-50.2020.8.07.0000 AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVANTE: SOUTO &amp; SILVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SOUTO &amp; SILVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança que impetraram em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (processo n. 0707879-93.2020.8.07.0018), a qual indeferiu o pedido liminar para suspender o andamento do processo de licitação de venda de imóvel pela empresa pública. Em apertada síntese, a agravante narra que ficou na segunda colocação no certame e que a vencedora apresentou documentos obrigatórios exigidos na segunda etapa da licitação de modo intempestivo, o que, contudo, foi relativizado pela comissão referida e pelo Juízo Fazendário que indeferiu a medida liminar, o que contrariaria os princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os concorrentes, de maneira que a consequência haveria de ser a desclassificação da empresa vencedora. Nesse sentido, entende satisfeitos os requisitos ínsitos à liminar pretendida, inclusive o perigo na demora, pois o resultado do certame já fora homologado, pedindo a antecipação da tutela recursal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista que, conforme se depreende da própria decisão impugnada, “de fato, o prazo de 10 dias úteis vencia no dia 10/11/2020 e a licitante vencedora apresentou alguns documentos, em complementação, apenas 3 (três) dias após, o que não viola o edital”, ao passo que a impetração questiona exatamente a possibilidade de apresentação posterior dos documentos que considera obrigatórios e que, na letra editalícia, não poderiam ser objeto da juntada subsequente, devendo acarretar, ao revés, a desclassificação da concorrente com base nos postulados da vinculação ao edital e da isonomia. É certo que o edital que regula o certame prevê a referida apresentação a posteriori, de forma a regularizar eventual “anotação inadequada, incompleta e/ou insuficiente”, mas essas diriam respeito a documentos obrigatórios já juntados anteriormente, o que, na hipótese, não teria acontecido, pois se trataria de certidões fiscais cuja expedição teria se dado, de acordo com a recorrente, em data ulterior, donde não se poderia cogitar de tempestiva a apresentação, a pretexto de mera complementação. Configurada, num juízo preliminar, portanto, a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, tenho que também se acha presente o risco de dano grave e de difícil reparação, pelo simples fato de o processo licitatório já ter sido homologado pela comissão licitante, dando ensejo à iminente assinatura do respectivo termo pela concorrente vencedora. Nesse quadro, justifica-se a suspensão do procedimento a fim de evitar maiores consequências, ao menos até que o Colegiado aprecie a matéria nesta instância recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO a antecipação de tutela recursal ora postulada, para deferir a liminar postulada no mandado de segurança e determinar a suspensão do procedimento licitatório especificado nos autos, até que se promova o julgamento do mérito do presente agravo. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento e para que preste as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator